Tribunal: TJSP
Processo: 1005582-58.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. O Código de Defesa do Consumidor não afasta dos planos de autogestão a incidência dos ditames da Lei 9.656/98, sendo indubitável a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos à doença com cobertura contratual. Autora com quadro de dor severa em coluna cervical e coluna lombar com

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. O Código de Defesa do Consumidor não afasta dos planos de autogestão a incidência dos ditames da Lei 9.656/98, sendo indubitável a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos à doença com cobertura contratual. Autora com quadro de dor severa em coluna cervical e coluna lombar com compressão dos neuroforamens e artrose facetaria. Recusa da ré em autorizar a cobertura ao procedimento indicado pelo médico, embasado, apenas, em opinião divergente apresentada por sua junta médica. Ausência de fundamento legal para obstar o procedimento. Dano moral não caracterizado. Dúvidas quanto a interpretação do contrato e/ou mero descumprimento contratual não ensejam indenização a título de dano moral. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.